Tribunal: TJSP
Processo: 1018752-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – SÚMULA No 359, STJ -LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO, INCLUSIVE QUANDO OS DADOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO CCF DO BANCO CENTRAL OU DE OUTROS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES DIVERSAS – ENCAMINHAMENTO PARA REAPRECIAÇÃO E EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM BASE EM

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – SÚMULA No 359, STJ -LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO, INCLUSIVE QUANDO OS DADOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO CCF DO BANCO CENTRAL OU DE OUTROS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES DIVERSAS – ENCAMINHAMENTO PARA REAPRECIAÇÃO E EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM BASE EM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM TRIBUNAL SUPERIOR EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 874/STJ - ACÓRDÃO NÃO DIVERGENTE DO PARADIGMA – MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DA AUTORA E DO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA RÉ.